Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-75.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Processo : 0716101-75.2018.8.07.0000 DESPACHO À ré para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração interpostos pela autora (art. 1.023, § 2o, do CPC). Intime-se. Brasília – DF, 3 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator